Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-69.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos no momento da habilitação da linha telefônica – Inexigibilidade dos débitos reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000182-69.2020.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado EDEMIR FRANKLIN MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
2
Voto no 30647
Apelação no 1000182-69.2020.8.26.0615
Comarca: Tanabi - 1a Vara
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Edemir Franklin Mantovani
Juiz 1a Inst.: Dr. Vinicius Nocetti Caparelli
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA
MÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS COBRANÇA INDEVIDA Ré que não apresenta
prova da relação jurídica entre as partes Insuficiência, por si só,
dos “prints” de tela do sistema operacional
Ausência de
apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos
documentos pessoais exigidos no momento da habilitação da
linha telefônica
Inexigibilidade dos débitos reconhecida

DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

OCORRÊNCIA
Dano moral decorrente da negativação
indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe
de prova do prejuízo Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP
QUANTUM INDENIZATÓRIO
Redução do montante, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a r. sentença de fls. 65/70 que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de reparação de
danos morais que lhe move EDEMIR FRANKLIN MANTOVANI, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito
atinente à fatura da linha telefônica não contratada pelo autor, no valor de R$
140,88, tornando definitiva a tutela provisória de urgência previamente
concedida, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
3
morais arbitrada em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente desde o
arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados do
evento danoso.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 73/85), sustentando,
em síntese, que não houve qualquer irregularidade na habilitação da linha
telefônica (17) 99734-8473 em nome do autor, ressalvando que as faturas
foram pagas durante vários meses, o que afasta a alegação de fraude na
contratação. Aduz que a cobrança foi legítima, vez que os serviços foram
devidamente disponibilizados e que a negativação do nome do consumidor
consistiu em exercício regular de seu direito de crédito, não havendo que se
cogitar em indenização por danos morais. Pugna pela reforma integral da r.
sentença combatida, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório arbitrado a título de
danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 88/94), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
--
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de reparação de danos morais promovida
por Edemir Franklin Mantovani contra Telefônica Brasil S/A, em decorrência
da habilitação fraudulenta da linha telefônica móvel (17) 99734-8473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
4
Segundo consta da petição inicial, o autor negou
a contratação da linha telefônica mencionada e afirmou ter sido surpreendido
com a negativação de seu nome, em razão de um débito de R$ 140,88, relativo
ao contrato no 0341465034, lançado pela ré em 17/11/2018 (fl. 16)
Delineada a breve situação fática, o recurso
comporta parcial provimento.
II -- Induvidosa a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso em tela, vez que a relação jurídica estabelecida entre as
partes reflete a prestação de serviços de telefonia, do que se dessume a
responsabilidade objetiva da ré pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 14),
bem como por vícios dele decorrentes (arts. 18 a 20, 21, 23 e 24).
No caso, verifica-se que há correspondência
entre o endereço declarado pelo autor na petição inicial (Rua Amazonas, no 110,
Ecatu, CEP: 15.170-000) com aquele que consta na tela sistêmica apresentada
pela ré (fl. 22).
Contudo, o fato é que a prestadora de serviços
sequer esclareceu como a contratação foi realizada, não tendo apresentado
nenhum contrato assinado pelo autor, tampouco a gravação do áudio da
contratação, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Sequer existe, ainda, demonstração quanto à
exigência de documentos pessoais do autor no momento da habilitação dos
serviços supostamente contratados.
Veja-se, inclusive, que o autor negou ter
recebido qualquer fatura em seu endereço e afirmou que utiliza outra linha
telefônica há vários anos, acrescentando que jamais se utilizou da linha
habilitada irregularmente em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
5
Diante de tal cenário, ainda que as faturas
vencidas durante o período compreendido entre maio a outubro de 2018 tenham
sido quitadas, conforme consta do sistema da ré (fl. 23), não é possível
reconhecer a validade da contratação e a responsabilidade do autor pelo débito
vencido nos meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019, no valor de R$
140,88.
Assim sendo, era mesmo de rigor a decretação
de inexigibilidade dos débitos mencionados, pois não houve demonstração
mínima da regularidade da contratação e habilitação da linha telefônica por
parte da autora.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 32a
Câmara de Direito Privado:
“Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Alegação de indevida negativação do
nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Ré que não se
desincumbe de demonstrar a regularidade da cobrança e
excludente de responsabilidade. Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Dano moral caracterizado. Desnecessidade de comprovação de prejuízo efetivo.
Negativação em órgão de proteção ao crédito que, por si só,
justifica a indenização. Ofensa ao bom nome e à credibilidade do
autor. Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$
10.000,00. Redução para R$ 5.000,00. Observância dos critérios
da proporcionalidade e razoabilidade. Percentual dos honorários
majorados. Art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Recurso da ré
parcialmente provido, improvido o do autor. Tendo o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
6
negado o débito apontado pela empresa de telefonia, alegando
indevida inscrição de seu nome em órgão de proteção ao
crédito, não se desincumbiu a ré do ônus de provar que houve a
contratação da prestação de serviços pelo autor, limitando-se a
afirmar a regularidade da cobrança por meio de print de tela, sem
suporte probatório, razão pela qual está correta a sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito mencionado na exordial.
A inclusão indevida do nome do autor no rol de maus pagadores
em órgão de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de
personalidade, ficando evidenciado o constrangimento perante
terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o
bom nome, a imagem e a credibilidade no mercado. A
quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela
vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as
condições sociais do ofendido. A fixação pela sentença em R$
10.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$
5.000,00 (cinco mil reais) por ser razoável e condizente com
esses parâmetros. Quanto à verba honorária fixada e
considerando os termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, eleva-
se o percentual para 20% sobre o valor da condenação, tendo em
vista que cabe remunerar dignamente o advogado.”1 (sem grifos
no original)
“Prestação
de
serviços.
Telefonia.
"Ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
antecipação de tutela". Cobrança indevida no valor de R$
1.433,61. Falta de contratação entre as partes. Ação julgada
procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00. Apelação da
ré. Alegação de cobrança devida. Ré que não se desincumbe de
comprovar a contratação que deu origem ao débito negado pela
autora. Conduta culposa da ré ao facilitar a habilitação de
1 Apelação no 1030118-56.2017.8.26.0224, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
7
serviços sem a mínima cautela na conferência de documentos
ou na requisição de dados. Inclusão indevida do nome da autora
junto ao cadastro de inadimplentes. Danos morais configurados.
Valor reduzido para R$5.000,00. Obediência aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano
e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba
indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.”2 (sem grifos no
original)
E ainda:
“Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de
improcedência. Autor que alega não se recordar de dívida com a
empresa.
Relação
contratual
não
comprovada.
Empresa
requerida que não agiu com a cautela devida na contratação de
seus serviços. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a prévia contratação do serviço. Prints de telas do
sistema interno insuficientes para demonstrar a relação
contratual, vez que produzidos unilateralmente. Reconhecida a
inexistência do débito. Determinada a baixa da negativação sob
pena de multa diária. Sentença reformada. Sucumbência
alterada. RECURSO PROVIDO.”3 (sem grifos no original)
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pleito de indenização por danos morais
Sentença de procedência
Recurso de apelação interposto
pela requerida
DÉBITO INEXIGÍVEL
Documentação dos
autos não permite concluir pela existência da dívida

Insuficiência das telas sistêmicas Apelada não se desincumbiu
do seu ônus de comprovar a efetiva contratação e prestação do
serviço
DANOS MORAIS
Dano "in re ipsa"
Negativação
2 Apelação no 1004991-85.2018.8.26.0320, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 25.02.2019.
3 Apelação no 1013683-78.2018.8.26.0577, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 29.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
8
indevida
"Quantum" arbitrado em conformidade com o
referencial desta C. Câmara
Juros moratórios
Fluência a
partir do evento danoso Responsabilidade civil extracontratual
Aplicação da Súmula 54 do STJ Sentença mantida Recurso
desprovido.” 4 (sem grifos no original)
III -- Diante da irregularidade da inscrição do
nome do autor no cadastro de inadimplentes, cabível a pretensão indenizatória
pelos danos morais alegados.
É assente na jurisprudência do C. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da negativação indevida
do nome em cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto,
independe de prova do prejuízo. Precedentes: (i) STJ, AgInt no AREsp no
1.214.839/SC, 4a Turma, j. 26.02.2019, DJe 08.03.2019; (ii) STJ, AgInt no
AREsp no 1.281.519/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
25.09.2018, DJe 28.09.2018; (iii) STJ, AgIn no AREsp no 1.284.741/SP, 3a
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2018, DJe 28.08.2018; (iv)
TJSP, Apelação no 1060262-97.2017.8.26.0002, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Kioitsi
Chicuta,
j.
26.03.2019;
(v)
TJSP,
Apelação
no
1003125-35.2018.8.26.0484, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo
Crepaldi, j. 25.03.2019; entre outros.
Bem caracterizada, pois, a ofensa indenizável, a
sua quantificação no patamar fixado pela r. sentença combatida, a pretexto de
atender sua dupla função reparatória e sancionatória, se mostra exacerbada,
impondo redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte
autora.
Dessa forma, o valor indenizatório pelos danos
morais suportados, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra
excessivo, a comportar redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que
4 Apelação no 1023818-28.2018.8.26.0100, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 28.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
9
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta
as circunstâncias em que se consolidaram os danos.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento em primeiro
grau (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
IV -- Por outro lado, não há reflexos na
distribuição dos ônus de sucumbência, pois, se tratando de indenização por
danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição
inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ).
Nesse
ponto,
cumpre
consignar
que
a
determinação de quantificação da indenização por dano moral prevista no art.
292, V, do CPC não revogou tacitamente a Súmula 326 do STJ, conforme já
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado iniciado após a
entrada em vigor do CPC/15:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
INFERIOR
AO
PLEITEADO.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
O Tribunal de origem ao estabelecer o valor da verba
honorária alterou o entendimento da sentença, argumentando que a
obrigação de informar a quantia pretendida para os danos morais na inicial
possui função de mera estimativa, razão pela qual anulou a condenação em
honorários advocatícios arbitrados pelo primeiro grau. No que tange a
insatisfação relativa à distribuição do ônus da sucumbência, observa-se que
não assiste razão ao ora agravante, tendo vista que o Tribunal de origem
aplicou entendimento desta Corte Superior, consubstanciado na Súmula
326/STJ, no sentido de que: "na ação de indenização por dano moral, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-69.2020.8.26.0615 -Voto no 30647 - cs
10
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca". Agravo interno não provido.” (AgInt. no REsp. n.
1.774.574, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.3.2019).
Assim, fica mantida a condenação da ré ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, que ficam arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00 (art. 85, §
8o, do CPC).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
V -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator